Tribunal: TJPA
Processo: 0022857-33.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022857-33.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MARIA OSNITIS ROCHA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2.
A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3.
A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4.
A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;

5.
O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada em 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Marabá
(Id. 15866817) contra sentença (Id. 15866763) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal.

O Município de Marabá apela arguindo
a
existência de prejudicialidade externa insuperável em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade
-
processo nº 0000783-35.2017.8.14.0000,
que questiona a constitucionalidade do art. 7º, § 4º, da Lei Municipal nº 17.474/2011. Argumenta que a eficácia deste dispositivo encontra-se suspensa por decisão liminar na referida ADI, o que impossibilita a concessão da progressão funcional até o julgamento definitivo da ação.

No mérito
, o apelante sustenta a inconstitucionalidade da progressão funcional prevista na lei municipal, sob o fundamento de que viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), uma vez que permite a ascensão de profissionais do magistério sem a realização de concurso público para cargos de nível superior, exigidos para a progressão.

Considerando a prejudicialidade externa insuperável e a fundamentação apresentada, requer o apelante que seja dado provimento ao recurso para
sobrestar o processo até o julgamento definitivo da ADIN nº 0000783-35.2017.8.14.0000,
e no
mérito
, para que
seja reconhecida a inconstitucionalidade da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011.

Apresentada
contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade
, visto que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não impugnando os fundamentos da sentença, pelo que
requer o não conhecimento do recurso de apelação; subsidiariamente
, diz que o argumento do Município é considerado insustentável e desprovido de fundamento fático ou jurídico, além de configurar má-fé processual, violando os deveres de boa-fé previstos no art. 5º do Código de Processo Civil, pois a decisão monocrática que suspendeu a ADI por perda superveniente de objeto foi confirmada pelo Pleno do TJPA em 28 de junho de 2023, com trânsito em julgado em 4 de agosto de 2023. Portanto, o recurso de apelação foi interposto após o julgamento do mérito da ADI, o que evidencia má-fé processual por parte do apelante
. Ao final requer o desprovimento do recurso de apelação.

Distribuídos os autos à relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição a uma das Turmas de Direito Público (Id. 15876343).

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição em 01/03/2023.

Petição da apelada informando que o juízo
a quo
em decisão interlocutória de Id. 28797082, no processo nº 0006596-56.2017.8.14.0028, reconheceu a conexão entre diversos processos, incluindo este em julgamento, pelo que requer a redistribuição dos presentes autos ao Desembargador que couber à relatoria daquele processo (Id.15895677).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pela não intervenção no feito, ante à ausência de interesse (Id. 17059681).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Do pedido de redistribuição dos autos para o (a) relator (a) do processo nº 0006596-56.2017.8.14.0028

Da análise dos autos, verifico que o juízo
a quo
em decisão interlocutória de Id. 28797082, no processo nº 0006596-56.2017.8.14.0028, reconheceu a conexão entre os processos abaixo listados, visto que possuem a mesma causa de pedir e pedidos, tendo sentenciado as demandas em conjunto:

- Processo nº 0006596-56.2017.8.14.0028 – possui recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, ainda está em tramitação no juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá;

- Processo nº 0022858-18.2016.8.14.0028 - possui recurso de apelação do Município de Marabá, distribuído em 31/08/2023 (10:34h)
à minha relatoria
;

- Processo nº 0022855-63.2016.8.14.0028 - possui recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, distribuído em 31/08/2023 (11:02h) à relatoria da
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
;

- Processo nº 0021496.78.2016.8.14.0028- possui recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, distribuído em 31/08/2023 (11:05h) à relatoria do
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
;

-Processo nº 0006616-47.2017.8.14.0028 - possui recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, distribuído em 4/9/2023 à relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que em 06/09/2023 declarou-se incompetente, diante da conexão com os autos de Apelação de nº
0021496.78.2016.8.14.0028, distribuído em 31/08/2023 à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário;

- Processo nº 0022079,63.2016.8.14.0028- possui recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, distribuído em 4/9/2023 à relatoria do
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário;

- Processo nº 0022857-33.2016.8.14.0028 – possui recurso de apelação do Município de Marabá, inicialmente distribuído em 31/08/2023 à relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt e redistribuído em 01/09/2023
à minha relatoria, ora posto em julgamento;

Com base nas informações acima mencionadas, constato que o processo nº 0022858-18.2016.8.14.0028, fora distribuído à minha relatoria em 31/08/2023 (às 10:34h), o que me torna preventa para julgamento deste feito, nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que assim dispõe: “Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Dessa forma, indefiro o pedido de redistribuição dos autos.

Preliminar suscitada em contrarrazões

Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a preliminar alegando que não há impugnação especificamente aos fundamentos da sentença. Porém, da leitura do apelo, inferem-se visitados tais fundamentos, tanto que a parte central do recurso reside justamente no fundamento fático da sentença, qual seja o direito ou não dos servidores à progressão funcional nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011.

Dito isso, não há se falar em falta de dialética entre a sentença e o apelo, pelo que
rejeito a preliminar.

Da
existência de prejudicialidade externa insuperável em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade – suscitada pelo apelante

O Município de Marabá apela arguindo
a
existência de prejudicialidade externa insuperável em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade
- Processo nº 0000783-35.2017.8.14.0000, que questiona a constitucionalidade do art. 7º, § 4º, da Lei Municipal nº 17.474/2011. Argumenta que a eficácia deste dispositivo se encontra suspensa por decisão liminar na referida ADI, o que impossibilita a concessão da progressão funcional até o julgamento definitivo da ação.

Em consulta ao processo de ADI nº 0000783-35.2017.8.14.0000, verifico que monocraticamente o relator em 20/05/2019, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda do objeto, com confirmação pelo Pleno em 28/06/2023 em julgamento de Agravo Interno. O trânsito em julgado ocorreu em 04/08/2023, sem interposição de recurso pelo Município de Marabá.

Tendo o presente recurso de apelação sido interposto em 31/07/2023, após o julgamento do mérito da ADI, não há que se falar em
prejudicialidade externa.

Mérito

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença:

(...) “O cerne da questão meritória reside em saber se os autores implementaram as condições materiais para gozarem do direito à progressão funcional e se esta encontra-se juridicamente garantida frente ao conjunto que se constitui o ordenamento jurídico.

Avaliado os documentos juntados (termos de posse, requerimentos administrativos, títulos de qualificação), vejo que as partes são servidores afetivos do Réu e que cumpriram com a qualificação exigida para fazerem jus ao direito à progressão funcional pretendida, conforme era previsto na Lei 17.474/2011
.

A constitucionalidade da dita Lei 17.474/2011, embora tenha ocorrido a sua ab-rogação (pela Lei nº 17.782/2018), no que se refere a progressão, e mesmo que tenha sido havido por prejudicado o julgamento da ADI nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em 24/05/2019, pelo TJPA,
ainda assim permanece sendo uma questão processual incidental a ser resolvida, isso porque o direito aqui reivindicado diz respeito também aos períodos de sua vigência.

Pois bem.

De fato, há muito tem se consolidado nas instâncias jurisdicionais Superiores o entendimento de que a ascensão em cargo público caracteriza modalidade de provimento de cargo público indevida, visto que viola a regra constitucional do concurso público, a qual se apoia no dever de impessoalidade e moralidade que deve ser reservado a Administração.
No entanto, por inúmeras vezes já se viu também pronunciamentos dessas Cortes Superiores delimitando a definição do que seria ascensão de cargos públicos. Certamente, a ascensão se caracteriza quando o ocupante de um cargo efetivo, sem a regra do concurso público, ou seja, por uma benevolência política, passa a ocupar outro cargo distinto, de atribuições mais complexas e maiores responsabilidades.

Então, a partir disso, a jurisprudência e a doutrina passaram a convergir no sentido de não entender compreendida no conceito de ascensão as alterações na estrutura de cargos (tais como qualificação técnica exigida e as atribuições de cargos públicos) que não reflitam, no conjunto, a criação de um cargo eminentemente distinto.

Reconhece-se que a Administração tem o dever de se modernizar, por decorrência do princípio da eficiência e da adequação que os serviços públicos devem ofertar, isso de maneira que alterações que sejam apenas tendentes atender a esse viés de modernizar e adequar a estrutura do cargo as nuanças do serviço público não devam ser consideradas ascensão, ainda mais quando se verificado, na realidade, que se trata do mesmo cargo, com a mesma nomenclatura e mesma complexidade das atribuições.

Dessa forma, analisando a questão controvertida sobre esse prisma, vejo que a progressão funcional promovida pela Lei Municipal nº 17.474/2011 apenas acompanhou uma tendência de modernização ocorrida na carreira dos professores da educação básica, algo que não é capaz de caracterizar ascensão funcional e, portanto, não pode ser considerada um provimento indevido.

E, em razão do preenchimento dos requisitos materiais previsto na Lei pelos autores, assim como diante da recusa abusiva no pagamento da verba remuneratória, entendo que a demanda de cobrança deva ser procedente. Obviamente, que necessário se fazer a modulação dos efeitos desta decisão frente a nova legislação, que entrou em vigor em 2018.

Com isso, avaliando essa questão sob o enfoque do ato jurídico
perfeito e do direito adquirido, assim como da irredutibilidade de salários, todos institutos elevados ao
status
de garantias constitucionais, tenho que as progressões a que os autores implementaram os requisitos materiais para gozo até a vigência da nova Lei (nº 17.782/2018), devem ser implantadas e mantidas, sendo que as novas progressões, isto é, posteriores a nova Lei, devam seguir as regras impostas nela, abandonando-se o parâmetro revogado.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a implantar as progressões a que tem direito os autores, segundo o parâmetro da Lei nº 17.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal.

Condeno ainda o Réu a pagar as parcelas retroativos a que tenham direito os autores desde a efetiva implantação até o último quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, tudo isso com juros da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e demais índices oficiais que o antecederam, conforme o precedente do RE 870.947/SE, do STF. Após a EC 113/2021, juros e correção foram unificados com a aplicação da taxa SELIC.

Outrossim, considerando o exame exauriente da matéria, em que se reconhece presente o direito material vindicado, entendo por bem antecipar os efeitos da tutela em favor dos autores para que gozem de tal direito a partir desse momento processual,
assim, com base na evidência, defiro a liminar para que determinar que o Réu implante a parcela em questão na folha de pagamento dos autores, no prazo de 15 dias, a partir da ciência desta decisão
.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando ainda que os processos foram reunidos, tal sentença se estende aos feitos n. 0006596-56.2017.8.14.0028. 0006616-47.2017.8.14.0028; 0021496-78.2016.8.14.0028;0022079-63.2016.8.14.0028 e 003396929.2016.8.14.0028.

P. R. I. Cumpra-se. Servirá esta de expediente de comunicação.

Sentença não sujeita a reexame necessário.”

A professora
MARIA OSNITIS ROCHA COSTA
, ajuizou ação ordinária contra o Município de Marabá, objetivando a implementação da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como, ao pagamento das parcelas retroativas a que tenha direito.

A Lei Municipal nº 17.474/2011, assim disciplina:

(...) “Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§1° - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.

Conforme se depreende dos documentos anexos à inicial a parte autora é professora municipal com habilitação em Magistério, tendo sido nomeada em 23/01/2012, através da Portaria nº 220/2012 (Id. 15866730); em 26/01/2015 requereu junto à administração pública a mudança de padrão de NEI para NI (Id. 15866730), contudo teve seu pedido negado administrativamente.

A Lei Municipal nº 17.474/2011, foi publicada em 03 de novembro de 2011, instituindo e implantando o plano de carreira cargos e remuneração dos profissionais da educação pública municipal. Em 08 de junho de 2017, tal norma foi alterada pela Lei Municipal nº 17.782/2017, que trouxe outros parâmetros de progressão na carreira.

Informo que a Lei Municipal nº 17.474/2011, foi objeto de ADI
(processo nº

0000783-35.2017.8.14.0000), que diante da retirada da norma do ordenamento jurídico, o relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, em 20/05/2019, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda do objeto (Id. 8620153 – proc. nº 0000783-35.2017.8.14.0000), decisão esta que restou confirmada pelo Pleno em 28/06/2023, quando do julgamento do Agravo Interno, cuja ementa do Acórdão (Id. 14847792- do processo de ADI), transcrevo:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. EFEITOS CONCRETOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUÍ-LOS PELA VIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUMENTO PROCESSUAL COM A PRECISA FINALIDADE DE CONTESTAR NORMA EM VIGOR. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

A partir da leitura da Lei Municipal nº
17.474/2011 (
§2º, do art. 7º), a mudança de nível ocorre de forma automática e a partir do mês seguinte a aquele que o servidor apresentou a documentação comprobatória necessária.

Observa-se que a progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”. (Grifo nosso).

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Municipal nº
17.474/2011.

Por consequência, fazem jus à progressão funcional os servidores que, à época da vigência daquela norma, atenderam aos citados requisitos legais e protocolaram seus requerimentos junto à Administração. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da evolução na carreira.

A revogação posterior da Lei Municipal nº
17.474/2011
não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por êle,
possa exercer
, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº
17.474/2011
, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA LEI MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1 - A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da progressão vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para progressão vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da progressão à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de progressão vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a progressão vertical de nível 4, conforme alínea “d” do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00024123920168140110, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇO.
SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSO FUNCIONAL
.
PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu. 2. A Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação. 3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal.

4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

(3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgo Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09). (Grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MARUIM - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO - LEI N. 473/2011 - GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DETERMINADO NO ART. 48 DA LEI MUNICIPAL -
PROGRESSÃO VERTICAL – MUDANÇA DO NÍVEL II PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – ESTÁGIO PROBATÓRIO CUMPRIDO – HABILITAÇÃO EXIGIDA
- CONCEITO FAVORÁVEL NA ÚLTIMA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO A SETE SERVIDORES -
BENEFÍCIO DEVIDO - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – POSSIBILIDADE
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES E PELO ENTE MUNICIPAL - À UNANIMIDADE. I) A inércia da Administração Pública em proceder à avaliação de desempenho de seus servidores para fins de progressão vertical não pode servir de óbice à efetivação do direito. Admitindo-se, em casos tais, a concessão do benefício pretendido pelos servidores, em face da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal que instituiu a vantagem, deve-se reconhecer o direito dos servidores à progressão na carreira; II) Progressão Vertical: consta parecer favorável ao pedido de mudança de nível II para o nível III, com fulcro no art. 8ª da Lei Municipal n. 473/2011; III) Diante do prévio requerimento administrativo, e considerando o atraso na implementação da promoção deferida por parecer administrativo, há de ser reconhecidos os efeitos retroativos postulados, com fulcro na conjugação do § 2ºdo art. 45 c/c art. 50 da Lei Municipal n. 473/2011; IV) Nos termos do art. 48 da Lei nº 473/2011, o aperfeiçoamento profissional deverá ser realizado por instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, não preenchimento do requisito em um dos certificados. (Apelação Cível Nº 201900824841 Nº único: 0000069-08.2015.8.25.0043 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 22/07/2022)

(TJ-SE - AC: 00000690820158250043, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RUBIATABA.
ADICIONAL DE TITULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
PROGRESSÃO VERTICAL. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA NO PAGAMENTO. ILEGALIDADE. RETROATIVIDADE.
1. Ressoa dos autos epigrafados que a parte autora, ora recorrida, pleiteou em juízo o recebimento das diferenças salariais decorrentes do adicional de titularidade e
progressão vertical
concedidos pela municipalidade reclamada, ora recorrente, desde janeiro de 2020. A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual o requerido, ora recorrente, interpôs a presente súplica para reverter o julgamento, sob o argumento de ausência de provas de que a autora fazia jus para a obtenção da progressão e do adicional no mês de janeiro de 2020. 2. Ab initio, ainda que de forma sucinta, a recorrente demonstrou as razões de seu inconformismo com a decisão e os fundamentos aptos para possibilidade de reformá-la, atendendo ao princípio da dialeticidade, não merecendo prosperar a preliminar de inadmissibilidade da peça recursal. 3. Outrossim, a presente lide não reclama a produção de prova pericial; ao contrário, desfila matéria unicamente de direito, prescindindo-se, nesse caso, de perícia contábil, porque restrita à interpretação dos requisitos para a concessão de progressão vertical e adicional de titularidade concedidos administrativamente à autora. 4. A Lei Complementar n. 140/2016 que dispõe sobre o Estatuto e o Plano e Carreira do Magistério Público do Município de Rubiataba, estabelece o seguinte quanto à progressão vertical do servidor profissional de educação, em seu artigo 37. Veja-se: Da Progressão Vertical - Art. 37. Progressão Vertical é a passagem do Profissional da Educação de uma Classe para outra superior, dentro de seu cargo, por ter cumprido com êxito a formação exigida. § 1º A diferença de vencimento entre as Classes do Cargo de Profissional da Educação será como a seguir: I - da Classe I para a Classe II será de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe I; II - da Classe II para a Classe III será de 10% (dez por cento) sobre o padrão de vencimento da Classe II. § 2º A Progressão por habilitação e merecimento não altera o padrão em que o Profissional da Educação se encontrava na Classe anterior. § 3º Não será concedida a Progressão Vertical quando o título tiver sido usado para obtenção da Gratificação de Titularidade. § 4º Não será concedida a Progressão Vertical e promoções ao Profissional da Educação que estiver em licença para tratar de interesse particular, cumprindo pena disciplinar ou estágio probatório, e em exercício fora do âmbito da Secretaria Municipal da Educação e Cultura. § 5º Será concedido a Progressão Vertical, a cada 3 (três) anos de efetivo exercício na classe em que se posicionar o professor. 5. Ademais, em seu artigo 38, a Lei Complementar n. 140/2016 assim estabelece: Art. 38. Para fazer jus à Progressão Vertical, o Profissional da Educação deverá atender aos pré-requisitos de formação, houver completado no mínimo três anos de exercício na Classe, e não ter sofrido pena disciplinar nos últimos três anos que a antecederem. 6. No caso em comento, fora concedido em favor da autora a progressão vertical no importe de 10%, conforme Decreto nº 245/2020 (evento 1, arquivo 10), com efeitos jurídicos a partir de 05 de dezembro de 2020.
7. De acordo com a jurisprudência sedimentada no nosso Egrégio Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal específica, impõe-se que seja reconhecido o direito ao pagamento da progressão
a partir da data do requerimento administrativo. A título exemplificativo: (...) 13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença objeto da súplica recursal em voga sem qualquer reparo, por estes e seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 52454787220218090139, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR. MUDANÇA DE NÍVEL. PROGRESSÃO VERTICAL.
GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PROFISSIONAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - Progressão Vertical
e a Gratificação de Titularidade possuem previsão no Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Formosa (Lei nº 219/08) e no Estatuto do Magistério Público do Município de Formosa (Lei Complementar nº 04/09). II - O ente municipal reconheceu os direitos pleiteados pela autora tendo em vista o teor da Portaria nº 794/2014 e dos pareceres proferidos pela Administração Pública, razão pela qual a concessão das gratificações é medida que se impõe.
III - Não há razão para suprimir o direito adquirido pela autora em razão de simples alegação de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que houve o preenchimento de todos os requisitos previsto na legislação.
IV - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 01145249020168090044, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2020)”. (Grifo nosso).

Assim, conclui-se que deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e,
no mérito, voto pelo seu desprovimento para manter a sentença,
pelos fundamentos lançados neste voto.

Nos termos do §11º, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024